Tribunal: TJDFT
Processo: 0007862-98.2015.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA CRIAÇÃO DE PERIGO COMUM E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta,
a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento das testemunhas e na prova pericial. Ademais, verificou-se existirem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras de perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.
5. Inviável o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, eis que o fato de o acusado ter praticado o delito, efetuando diversos disparos contra a vítima, sendo que dois deles atingiram-na na cabeça, é circunstância que denota a intensa reprovabilidade de sua conduta, revelando o grau exacerbado do dolo do réu, extrapolando o do tipo penal de homicídio, ainda mais porque as circunstâncias evidenciaram que o agente agiu em concurso de agentes para a consecução de seu intento criminoso.
6. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável. 6.1 Pena-base mantida, pois o aumento verificado, em atenção à cada circunstância judicial considerada é condizente com o aludido critério jurisprudencial majoritariamente aceito.
7. O artigo 67 do Código Penal disciplina que “No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”, sendo certo que a jurisprudência recomenda que, em havendo a incidência de circunstância agravante e, simultaneamente, circunstância atenuante preponderante (no caso, a menoridade relativa, a qual faz parte da personalidade do agente) deve haver a redução da pena somente na fração de 1/12 (um doze avos) e não em 1/6 (um sexto).
8. Recurso conhecido e desprovido.